Tribunal: TJSP
Processo: 1017698-85.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de boneca. Atraso na entrega do produto e no reembolso após o cancelamento ter sido autorizado pela Empresa ré. Demandante que pleiteia a devolução da quantia paga, com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de devolução da quantia paga,

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de boneca. Atraso na entrega do produto e no reembolso após o cancelamento ter sido autorizado pela Empresa ré. Demandante que pleiteia a devolução da quantia paga, com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de devolução da quantia paga, com a dobra, e de indenização moral. EXAME: Ausência de demonstração de alteração na situação de "hipossuficiência financeira" da autora. "Gratuidade" que deve ser mantida. Relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Devolução que deve ser efetuada de forma simples, ante a ausência de pagamento em duplicidade ou cobrança indevida pela Empresa ré no tocante. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*